Tribunal: CARF
Processo: 10530.902474/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.902474/2012-03
ACÓRDÃO
9303-016.162 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MINERACAO FAZENDA BRASILEIRO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta
em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para
manutenção do acórdão recorrido e a parte não traz divergência
jurisprudencial com relação a todos eles.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.159, de 10 de
outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10530.902476/2012-94, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.162 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902474/2012-03
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativoo de Recursos Fiscais, aprovoado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RICARF, em face do Acórdão n° 3301-009.466, de 16
de dezembro de 2020, assim ementado:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Os recursos
administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando compreensão da
descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as imputações que lhe são
feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, não restando
caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa. Inexistindo qualquer das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 e observados todos os
requisitos do artigo 10 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade
da autuação.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. Com
o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos,
para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido
pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que
insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
ATIVIDADES
INTERMEDIÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE. Não há possibilidade de creditamento em relação aos
dispêndios com a contratação de serviços, quando sua prestação se dá em
atividades intermediárias da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3°,
respectivamente, da Lei n° 10.833/03 e da Lei n° 10.637/02, somente gera direito
ao crédito a energia elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica. Dessa forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito os valores
pagos a outros títulos, tais como: taxas de iluminação pública, demanda
contratada, juros, multa, dentre outros.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.162 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902474/2012-03
3
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE JUNTADA
DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA. Na ausência de elementos probatórios
que comprovem o pagamento a maior, torna-se mister atestar o inadimplemento
dos requisitos de liquidez e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN. E imperativa a
juntada completa de elementos de escrituração contábil, apta a lastrear a
compensação perquirida.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO REGULAR
DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA. Havendo hígido transcurso
do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena demonstração de seu direito e
juntada de acervo probatório, não há que ser deferido pleito de diligência
posterior. Esta se presta apenas a casos de última necessidade, em que há
demonstração de razoável dúvida quanto ao direito vindicado e seu
apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao longo da
instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Divergiram os
Conselheiros José Adão Vitorino de Morais, Salvador Cândido Brandão Júnior e
Liziane Angelotti Meira para reconhecer o direito de crédito sobre energia
contratada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão n° 3301-009.459, de 16 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10530.900269/2012-03, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
No recurso especial, o Contribuinte suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária referente às seguintes matérias:
(i) Nulidade da decisão de julgamento administrativo de primeira instância e da
decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa, indicando como
paradigmas os acórdãos n° 1401-002.822 e 1402-005.198.
(ii) Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
os gastos com os serviços de alimentação e transporte de funcionários, indicando
como paradigma o acórdão n° 3302-006.736.
(iii) Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
os gastos com energia elétrica, indicando como paradigmas os acórdãos n° 3201-
007.440 e 3302-007.161.
(iv) Encargos de depreciação e aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos,
indicando como paradigmas o acórdão n° 3401-008.313.
O despacho de admissibilidade deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo
sujeito passivoo em relação à matéria “direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativoas sobre gastos com energia elétrica a título de demanda contratada”, apenas em
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.162 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902474/2012-03
4
relação ao Acórdão paradigma no 3201-007.440, na medida em que este não limitou o
creditamento ao custo da energia elétrica efetivamente consumida, alargando-o inclusive para aos
valores pagos a título de utilização do sistema de distribuição, em sentido oposto ao da decisão
recorrida.
Preposto o agravo, o despacho determinou o retorno dos autos à 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento para as providências quanto ao seguimento do recurso especial
relativoamente à matéria “gastos com os servoiços de alimentação e transporte de funcionários”.
Em novo despacho de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso especial
quanto à matéria “gastos com os servoiços de alimentação e transporte de funcionários”:
Verifica-se que o paradigma adotou o mesmo conceito de insumo que o acórdão
recorrido, ou seja, o conceito trazido pelo REsp 1.221.170/PR. Assim a rigor, não
há divergência sobre o conceito teórico de insumos, mas sim sobre sua
aplicabilidade em situações fáticas. Resta verificar se as situações fáticas são
similares, pois em caso positivo, haverá divergência na subsunção ao conceito
teórico.
No paradigma, houve o reconhecimento de créditos sobre combustíveis e
lubrificantes utilizados no transporte de funcionários na fase agrícola de uma
agroindústria, o que se assemelha a despesas com alimentação e transporte de
funcionários para minas de extração, para efeito de apreciar se consistem em
atividades intermediárias ou inerentes ao processo produtivo.
Em seguida, os autos retornaram à Presidência para apreciação das alegações
contra a negativa de seguimento das demais matérias agravadas. O despacho em agravo rejeitou-
o e confirmou o seguimento parcial do recurso especial para duas matérias: “tomada de créditos
das contribuições sociais não cumulativas sobre gastos com energia elétrica a título de demanda
contratada” e “gastos com os servoiços de alimentação e transporte de funcionários”.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o não conhecimento do Recurso
Especial, em razão de o acórdão paradigma no 3302-006.376 ter analisado processos produtivos
diversos. No presente caso, a empresa é de mineração. No acórdão paradigma, a empresa é
agroindustrial.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
interposição.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.162 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902474/2012-03
5
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando
questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Passa-se à análise.
GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
O acórdão recorrido negou provimento ao Recurso Voluntario quanto à tomada
de crédito dos gastos com os serviços de alimentação e transporte de
funcionários, por duas razões: falha na demonstração do binômio
essencialidade/relevoância e por considerar que esses dispêndios são “ativoidades
intermediárias”, não integrantes do processo produtivoo:
Conforme relatado, a DRJ manteve as glosas de despesas de alimentação e
transporte de funcionários, por não ter relação com o processo produtivo da
empresa. Noutro giro, o Contribuinte sustenta que tais despesas são essenciais e
necessárias, enquadrada nos moldes do REsp n° 1.221.170/PR. Transcrevo alguns
trechos da petição recursal: (...)
A despeito da bem elaborada tese do Contribuinte, não vejo como acolhê-la.
Ressalto que, como visto alhures, o conceito de insumo foi balizado pelo Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 05/2018, emitido com lastro no REsp n° 1.221.170/PR,
que tem por conclusão: (...)
Somando-se a isso, vejo que o Recorrente falhou em apontar o adimplemento ao
binômio essencialidade/relevância, que é fundamental à pretendida reversão das
glosas e em rebate ao teor do Parecer COSIT. Portanto, assiste razão à DRJ,
quando em seu teor decisório explana que:
Conforme já sintetizado, o novo entendimento de insumo — definido pelo STJ, por
meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.221.170/PR (RESP), e delineado pela Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018 — estabelece que, para serem considerados insumos geradores de
crédito, não basta que os bens e serviços em discussão sejam empregados na
consecução das atividades da empresa, como alegou o contribuinte, mas sejam
utilizados no processo produtivo (direta ou indiretamente), e atendam os critérios
de essencialidade ou relevância. (...) Portando, diante do entendimento acima, a
glosa de créditos de PIS e COFINS, referentes às despesas incorridas com a
contratação de serviços de transporte e alimentação de seus funcionários, merece
ser mantida, pois não tem relação com o processo produtivo da empresa.
(...)
Além do mais, como não poderia ser diferente, cito precedente desta própria
Turma Ordinária, de lavra do insigne Conselheiro Valcir Gassen (Acórdão n° 3301-
007.117, sessão de 20/11/2019), o qual destaca que as despesas com os serviços
considerados como “atividades intermediárias” não conferem ao Contribuinte o
direito a crédito: (...)
Por sua vez, o acórdão paradigma n° 3302-006.376 reverteu a glosa dos
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são empregados no
transporte de trabalhadores, na atividade agrícola, pois entendeu que o motivo
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.162 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902474/2012-03
6
da glosa foi a utilização dos dispêndios em cadeia voerticalizada, o “insumo do
insumo”. Segundo o vooto condutor:
Mantendo o entendimento já esposado no supra referido julgamento, admite-se
que a glosa imposta pela fiscalização deve ser revertida em relação aos bens e
serviços mencionados, eis que tratam-se de custos essenciais à fase agrícola da
atividade industrial, exceto os bens ligados à "administração".
"Contém despesas de notas fiscais de prestação de serviços pagas a fornecedores
pessoas jurídicas, com atividades de transporte, fornecimento de mão de obra,
máquinas e equipamentos utilizados no plantio, [...] [...] Conclusivamente, a fase
agrícola do processo produtivo de cana de açúcar que produz o açúcar e álcool
(etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração de
créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.”
Entendo que os créditos sobre combustíveis e lubrificantes utilizados no
transporte de funcionários na fase agrícola de uma agroindústria se assemelham
às despesas com alimentação e transporte de funcionários para minas de
extração, por ambos discutirem atividades de cadeia verticalizada com difícil
acesso dos trabalhadores ao trabalho: plantação de cana de açúcar e mina.
Contudo, entendo que o recurso especial não pode ser conhecido, em razão do
fundamento autônomo de não comprovação de essencialidade e relevância posto
no acórdão recorrido.
TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE GASTOS COM
ENERGIA ELÉTRICA A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA
Do cotejo entre as ementas dos julgados, há a aparência de divergência suscitada:

Contudo, não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se
assenta em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para
manutenção do acórdão recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial
com relação a todos eles. O acórdão do recurso voluntário expôs argumento
autônomo para negar provimento ao direito: a ausência de segregação da glosa
Comparação
Acórdão recorrido
Acórdão paradigma n° 3201-007.440
Tributo
COFINS não cumulativa
PIS/Pasep não cumulativo
Crédito de
energia
elétrica
Efetivamente consumida. Constou da
ementa:
“Conforme o estabelecido nos incisos III e
IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no
10.833/03 e da Lei no 10.637/02,
somente gera direito ao crédito a energia
elétrica, efetivamente, consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Dessa forma, não são aptos a gerar o
direito ao crédito os valores pagos a
outros títulos, tais como: taxas de
iluminação pública, demanda contratada,
juros, multa, dentre outros.”
Demanda contratada. Constou da
ementa:
“O dispêndio com a demanda
contratada, incluído na fatura de energia
elétrica, tem caráter obrigatório,
objetiva o efetivo funcionamento do
estabelecimento e tem caráter social,
tendo o sistema elétrico sido concebido
de forma a atender satisfatoriamente
toda a sociedade, razão pela qual ele
deve ser incluído no desconto de crédito
da contribuição não cumulativa.”
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.162 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.902474/2012-03
7
sobre a energia elétrica consumida daquela contratada. É o se vê do voto
condutor:
Ressalto, outrossim, a ausência de elementos probatórios que fazem jus ao
adimplemento da liquidez e certeza do direito creditório. Assim, além dos fatores
acima descritos, o Contribuinte falhou em cumprir os ditames do art. 170 do CTN.
E, por fim, assevero que não se debate sobre a possibilidade de limitar o crédito de
energia elétrica ao setor produtivo ou comercial, tema este já abordado nesta
Turma Ordinária (Acórdão 3301- 006.987, Rel. Cons. Salvador Cândido Brandão
Junior, sessão de 23/10/2019); o que se discute em tela é a possibilidade de
segregação da glosa sobre a energia elétrica consumida daquela contratada. De
modo que adoto a hermenêutica da Lei no 10.637/2002, art. 3o, inciso IX, e Lei no
10.833/2003, art. 3o, inciso III, segundo a qual só merece direito creditório tocante
a energia elétrica efetivamente consumida.

Por essas razões, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 709
DF CARF MF
Original